Tribunal: TJSP
Processo: 0002486-08.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo de execução penal – Remição de pena – Pluralidade de execuções – A atividade laborterápica exercida resgata penas correspondentes à execução vigente, não se aproveitando a eventuais execuções futuras – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002486-08.2019.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante
ALEXANDRE JOSE FERREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002486-08.2019.8.26.0158 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0002486-08.2019.8.26.0158
Agravante: Alexandre Jose Ferreira da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santos
Voto no 23.367
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA –
PLURALIDADE
DE
EXECUÇÕES
–
A
ATIVIDADE
LABORTERÁPICA
EXERCIDA
RESGATA
PENAS
CORRESPONDENTES À EXECUÇÃO VIGENTE, NÃO SE
APROVEITANDO A EVENTUAIS EXECUÇÕES FUTURAS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por ALEXANDRE
JOSÉ FERREIRA DA SILVA, contra a r. decisão de fl. 27, que nos
autos de execução no 0002088-95.2018.8.26.0158, indeferiu o
pedido de remição da pena, sob o fundamento de que o período
trabalhado (2.009, 2.010 e 2.011) é antecedente à própria prática
do delito pelo qual atualmente cumpre pena.
Inconformado, insurge-se o paciente a fls.
01/08 pugnando, em síntese, pela reforma do r. decisum para que
seja afastado o indeferimento do pedido de remição da pena por
trabalho realizado nos anos de 2.009, 2.010 e 2.011.
Requer, nestes termos, sejam declarados
remidos 94 dias, "retificando-se consequentemente o cálculo de penas,
com o computo da remiçã." (fl. 08).
O agravo foi contraminutado a fls. 31/33.
Mantida a r. decisão agravada a fl. 34.
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002486-08.2019.8.26.0158 -Voto no
3
Justiça a fls. 40/42, manifestando-se pelo não provimento do
agravo.
É o relatório.
Com efeito, dos documentos acostados aos
autos verifica-se que o condenado ALEXANDRE JOSÉ FERREIRA DA
SILVA desempenhou de atividade laborterápica entre (i) 31 de
agosto a 26 de novembro de 2.009; (ii) entre 05 de abril a 22 de
dezembro de 2.010 e (iii) entre 04 de janeiro a 31 de janeiro de
2.011 (fl. 22 e fl. 25).
Paralelamente,
o
agravado,
que
ostenta
múltiplas condenações criminais, cumpriu integralmente a pena
referente à execução anterior, tendo a atividade laborterápica
sido exercida durante tal período.
Do mero confronto das dadas acima elencadas,
é possível verificar que a atividade laborterápica exercida até o
dia 31 de janeiro de 2.011, refere-se à execução anterior, e não
pode, por isso, produzir reflexos na pena objeto da Execução n°
0002088-95.2018.8.26.0158, iniciada em 01 de janeiro de 2018, isto
é, depois de aproximadamente 7 anos do fim do exercício da
atividade laborterápica.
Como é cediço, a remição da pena pelo
exercício de atividade laborterápica é “um meio de abreviar ou
extinguir parte da pena. Oferece-se ao preso um estímulo para corrigir-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002486-08.2019.8.26.0158 -Voto no
4
se, abreviando o tempo de cumprimento da sanção para que possa passar
ao regime de liberdade condicional ou à liberdade definitiva”1.
In concreto, o reconhecimento do direito à
remição de pena nos moldes como pretende a defesa implica em
admitir existência de “crédito” passível de resgate após a
extinção da correspondente sanção, o que não se admite.
Assim, mesmo admitindo a hipótese de que
tais dias não tenham sido utilizados no cálculo de extinção da
pena na execução anterior, tal fato, por si só, não permite a
remição de pena vigente por fatos que lhe sejam pretéritos.
Logo, é indispensável a manutenção integral
do r. decisum vergastado, porquanto acertada, haja vista ser
“inadmissível o aproveitamento de dias remidos em execução anterior
extinta, para abatimento de parte da pena decorrente de nova
condenação, por delito praticado posteriormente, como se o agravante
dispusesse de crédito pelo Estado para a prática de futuros ilícitos”
(Agravo de Execução Penal n° 0133286-26.2013.8.26.0000. Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal. Relator(a): Francisco
Menin. Julgado em 26 de setembro de 2.013. V.U.).
Nesse sentido, confira-se:
Agravo em execução remição - consideração
de período trabalho durante o cumprimento de
1 Renato Marcão, Curso de execução penal, 11a edição, Saraiva, 2013, página 215. Sem esses grifos
no texto copiado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002486-08.2019.8.26.0158 -Voto no
5
pena já declarada extinta impossibilidade -
entendimento. Agravo provido (Agravo em
execução 0215583-27.2012.8.26.0000, relatora a
desembargadora Maria Tereza do Amaral, 11a
Câmara de Direito Criminal, julgado em 23 de
outubro de 2013).
“De todo inadmissível o aproveitamento de dias
remidos em execução anterior, já extinta, para o
abatimento de parte da pena decorrente de nova
condenação, por delito praticado após a libertação do
ora agravante, como se este fosse detentor de um
crédito para com o Estado. Consoante já restou
decidido pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, em
r. precedente que se adota, “(...) não é possível
creditar-se
ao
réu
qualquer
tempo
de
encarceramento anterior à prática do crime que deu
origem à condenação atual (...)” (HC 61.195- SP).
Mutatis mutandis, essa orientação tem plena
aplicação à hipótese sub judice” (Agravo em
execução 0040528-28.2013.8.26.0000, relator o
desembargador Roberto Mortari, 7a Câmara de
Direito Criminal, julgado em 16 de maio de
2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002486-08.2019.8.26.0158 -Voto no
6
Portanto, o acerto da r. decisão vergastada
enseja a sua integral confirmação.
Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR